Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : RAG – Recurso de Agravo No. Processo : 0737137-08.2020.8.07.0000 Recorrente : DANIEL ARAÚJO DA SILVA Recorrido : M. PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator Des. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo em execução penal interposto por DANIEL ARAÚJO DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 19123814, fls. 03/18) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Movimentação no 81.1 do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. Narra que o agravante foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, cumprindo a pena atualmente em regime semiaberto. Alega que o recorrente é genitor de duas crianças que precisam da presença paterna para os cuidados diários, e que sua genitora necessita de cuidados especiais, os quais somente ele poderia oferecer. Destaca que apesar de o artigo 117 da Lei de Execução Penal dispor que a prisão domiciliar somente se aplica aos que cumprem a pena em regime aberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão para os que estão no regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias indicarem a necessidade. Argumenta que no caso concreto o Relatório Psicossocial produzido pela Vara de Execuções Penais (mov. 69.1 do SEEU) indicou que o recorrente possui duas filhas (Anna Beatriz e Danilo), da qual a genitora de uma delas (Anna Beatriz) possui paraplegia dos membros inferiores, não possuindo condições de cuidar adequadamente dos menores. Descreve, ainda, que a mãe do recorrente possui problemas psicológicos e também necessita de cuidados especiais. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar liminarmente a concessão da prisão domiciliar do recorrente; e, no mérito, a confirmação da liminar concedida. Contrarrazões do Ministério Público no ID 19123814 (fls. 267/271), pela manutenção da decisão recorrida. Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 19123814, fl. 276). Decido. Conforme disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, caberá recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo MM. Juízo das Execuções Penais, sem efeito suspensivo. No caso concreto, o pedido da Defesa foi realizado com fundamento nos artigos 300, § 2o; e 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aplicados analogicamente ao Processo Penal, a fim de que seja deferida liminarmente a prisão domiciliar humanitária ao recorrente. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência requerida pela Defesa é necessário a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade de perecimento do direito, bem como o perigo de dano ou risco que demonstrem a necessidade de uma medida extrema, conforme exigido no artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal em face das disposições previstas no artigo 3o do CPP. Na espécie, a uma análise perfunctória dos autos, não restou comprovado a urgência imediata da medida liminar. Conforme se infere da decisão recorrida (Mov. 81.1 do SEEU) e do Relatório da Seção Psicossocial da VEP (Mov. 69.1 do SEEU), não restou demonstrada a situação de vulnerabilidade extrema de saúde das pessoas mencionadas no pedido, tampouco relação de dependência exclusiva dos menores em relação ao ora agravante. Não há, igualmente, indícios de que os menores estejam desamparados ou em situação de abandono por parte dos demais familiares, as quais justificariam a adoção de uma medida extrema. Ademais, o pedido de tutela vindicado pela parte confunde-se com o próprio mérito do recurso, pois ambos dizem respeito à mesma questão jurídica, motivo pelo qual a matéria deverá ser apreciada pela 2a Turma Criminal, em sua plena composição. Dessa forma, indefiro o pedido liminar. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do mérito. P.R.I. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator